Tribunal: TJPA
Processo: 0009482-02.2016.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÃÃO DE MENOR. MÃRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz Ã ratificaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crimes de roubo qualificado e corrupÃ§Ã£o de menor, jÃ¡ que restou claro o envolvimento do rÃ©u na empreitada criminosa. 2. Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0009482-02.2016.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SALINÓPOLIS

APELANTE: RAIMUNDO SARMENTO SOUZA
ADVOGADO: DR. ADONAI OLIVEIRA FARIAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crimes de roubo qualificado e corrupção de menor, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Salinópolis, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RAIMUNDO SARMENTO SOUZA
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal; 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA; cuja soma redundou em 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Consta da inicial que no dia 02.01.2015, por volta de 18:30h, os denunciados RAIMUNDO SARMENTO SOUSA, vulgo Chocolate, e CÁSSIO DA SILVA LOUREIRO, vulgo Cassinho, na companhia do menor adolescente R. da S. C., fazendo uso de arma de fogo, tomou de assalto a residência das vítimas Mário Fernando e sua esposa, e utilizando de agressões físicas, como chutes e coronhada, depois de as trancarem no banheiro, subtraíram do local jóias, dinheiro, aparelhos celulares, aliança de ouro, notebook, perfumes sabonetes, e após empreenderam fuga. Após investigações, as vítimas reconheceram os meliantes por meio de fotografias na delegacia de polícia. Por tais condutas, aos denunciados foram imputadas as condutas dos arts. 157, §2º, I e II, do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Feito desmembrado às fls. 154/155, em relação ao Réu Raimundo Sousa.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 251/258, sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, onde pugna tão somente pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas (fls. 278/282).

Constam contrarrazões, às fls. 287/297.

E parecer da Procuradoria de Justiça às fls. 302/305, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

A irresignação do Recorrente contra a decisão condenatória restringe-se a um enfoque básico: absolvição.

O Apelante protesta pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas.

Segundo a acusação, o denunciado assaltou as vítimas em sua residência, na companhia de três pessoas (um deles menor adolescente) e fazendo uso de arma de fogo, subtraindo-lhe vários bens móveis, e utilizando-se de violência física, sendo que foi reconhecido na Delegacia de Polícia por meio de fotografias como sendo, sem sombra de dúvidas, uma das pessoas que invadiram o ímóvel no dia do crime. Tais fatos foram confirmados pelas vítimas no inquérito policial e em Juízo, e pelos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do Réu, e ainda, o corréu Cássio Loureiro confessou a prática delitiva e a coautoria para com o Réu, afirmando que foi ameaçado caso apontasse o Apelante como coautor.

A tese de defesa é a de que, em pese o Réu ter sido acusado pelas vítimas, ele não praticou o assalto e foi confundido, principalmente porque nada teria sido apreendido consigo no momento da abordagem policial.

Ocorre que a defesa não trouxe aos autos qualquer contraprova em relação à acusação, tornando a versão inverossímil do Apelante isolada nos autos.

Frise-se, não há como receber as teses defensivas, pois não houve produção de nenhuma prova desconstitutiva pela defesa, tornando totalmente precária a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial, segundo o qual ele não cometeu os crimes, sem saber explicar o por quê da vítima ter lhe reconhecido como um dos assaltantes na delegacia de polícia.

Diante da livre apreciação da prova, e dos fatos apurados e depoimentos prestados em Juízo e no inquérito policial, resta claro o envolvimento do Réu Apelante no crime, fatos detalhadamente narrados pelas testemunhas tanto no inquérito policial quanto em Juízo.

Nesse ponto, deve-se privilegiar a palavra da vítima, se sólida e contundente. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Por fim, o decreto condenatório baseou-se em provas inquisitoriais e judiciais, ex vi do art. 155 do CPP.

Desta forma, ao contrário das teses sustentadas pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente
por crime de roubo qualificado e corrupção de menor.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS em Sessão de Julgamento em Plenário Virtual do período de 03.05.2021 a 10.05.2021.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator